Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-13.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu reconvinte. Abertura de crédito rotativo. Concessão de crédito pela instituição financeira. Risco assumido pelo banco que não está limitado ao valor do capital social da empresa. Aceitação de fiador que se afirma não hígido para o pagamento da dívida. Risco da instituição

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu reconvinte. Abertura de crédito rotativo. Concessão de crédito pela instituição financeira. Risco assumido pelo banco que não está limitado ao valor do capital social da empresa. Aceitação de fiador que se afirma não hígido para o pagamento da dívida. Risco da instituição financeira. Condição que não pode ser invocada para anular o título ou mesmo a fiança. Fiadores solidariamente responsáveis pelo pagamento do débito. Possibilidade. Renovação automática da fiança. Legalidade. Exoneração da fiança. Possibilidade, desde que renovado o contrato e exercido o direito, decorrido o prazo. Fiador, no caso, que permaneceu garantindo o negócio e jamais exerceu o direito de exoneração, que não ocorre automaticamente. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004495-13.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
PEREIRA NEVES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1004495-13.2013.8.26.0100
Comarca: 44a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Cláudio Pereira das Neves
Apelada: Banco do Brasil S/A
Voto no 19.349
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência da
ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu
reconvinte. Abertura de crédito rotativo. Concessão de crédito
pela instituição financeira. Risco assumido pelo banco que não
está limitado ao valor do capital social da empresa. Aceitação
de fiador que se afirma não hígido para o pagamento da dívida.
Risco da instituição financeira. Condição que não pode ser
invocada para anular o título ou mesmo a fiança. Fiadores
solidariamente responsáveis pelo pagamento do débito.
Possibilidade. Renovação automática da fiança. Legalidade.
Exoneração da fiança. Possibilidade, desde que renovado o
contrato e exercido o direito, decorrido o prazo. Fiador, no
caso, que permaneceu garantindo o negócio e jamais exerceu o
direito de exoneração, que não ocorre automaticamente.
Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11, do
CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 413/419, que, em ação de
cobrança, acolheu o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
para condenar o réu Cláudio Pereira Neves ao pagamento de
R$184.511,97, atualizados do ajuizamento da ação e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês, encargos e taxas contratadas, em
conformidade com a cláusula 8a do contrato. O pedido
reconvencional foi rejeitado, também nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC. Sucumbente, o réu reconvinte foi condenado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
3
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação,
observados os termos da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do
CPC).
O réu, reconvinte, inconformado, apela (fls.
421/459).
Alega, em síntese, ter havido cerceamento
de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois não houve
análise da documentação que comprova que, em hipótese alguma,
estaria apto para afiançar a dívida.
Assevera, no mais, que assumiu a fiança
sem ter qualquer capacidade financeira e/ou condições de arcar
com a garantia assumida, pois possui salário ínfimo e o cargo de
encarregado de produção na própria empresa devedora principal.
Afirma que logo após assumir a qualidade de
fiador, foi desligado de FABANQ, não havendo motivo para a
liberação de tamanha quantia para uma empresa que detinha
capital social de apenas R$10.000,00.
Sustenta que o fiador é pessoa que oferece
graciosamente patrimônio para garantia de débito que não foi por
ele contraído, ou seja, é pessoa estranha e que tem patrimônio
sujeito a eventual pagamento, havendo inadimplemento do
devedor, nos termos dos artigos 818 a 839 do CC. E não é só, pois
sua então esposa Gislaine possuía participação de 5% do capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
4
social da empresa.
Sustenta,
ainda,
que
é
possível
a
exoneração de fiança para contrato com prazo determinado se
existentes alterações de contexto fático, suficientes a justificar a
exclusão da garantia, como, por exemplo, a alteração do quadro
societário.
Requer, por fim, a nulidade do contrato de
abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 181.203.518, com a
condenação da autora ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, além do provimento dos pedidos deduzidos
com a reconvenção.
O recurso é tempestivo.
O apelante é beneficiário da gratuidade da
justiça (fls. 260).
Contrarrazões a fls. 462/470.
O recurso foi recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é importante que se faça
breve recapitulação dos fatos, para relembrar que o réu, reconvinte,
e ora apelante, obteve, em impugnação ao cumprimento de
sentença, o reconhecimento de que houve a nulidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
5
citação, o que levou o juízo a quo a anular o processo principal,
somente em relação a ele, desde a citação, com a concessão de
oportunidade para apresentação de defesa (fls. 260/263). Assim
sendo, uma vez intimado, Cláudio Pereira Neves apresentou defesa
(fls. 274/294) e reconvenção (fls. 333/352).
No mais, forçoso o reconhecimento de que o
feito teve seu curso e as partes tiveram a oportunidade de produzir
as provas que entendiam pertinentes ao deslinde da demanda (fl.
398), sendo certo que tanto a autora (fl. 402/403), quanto o réu (fl.
400) se manifestaram no sentido de não possuírem interesse na
dilação probatória.
Assim sendo, não há que se falar em
cerceamento de defesa, com o julgamento do feito no estado em
que se encontrava, até porque o argumento da parte é o de que
não houve correta apreciação das provas existentes nos autos,
tese que não se coaduna com a alegação de cerceamento, mas,
sim, compatível com o pedido de modificação do entendimento, o
que já foi feito com a interposição do recurso.
No mais, não prosperam os argumentos do
réu, de que a documentação existente nos autos demonstra que
não estava apto para afiançar a dívida, pois quem assume o risco
de aceitar o fiador oferecido é a credora.
Pouco importa, portanto, que a pessoa
jurídica, com capital social reduzido, tenha obtido crédito rotativo
bem superior ao seu capital social ou que os fiadores do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
6
não possuíssem higidez financeira para solver a dívida.
Em outras palavras, a instituição financeira
não estava impedida de fornecer crédito ou limitada ao
oferecimento de capital de giro proporcional ao valor do capital
social da pessoa jurídica, assim como não estava impedida de
recusar a fiança nos moldes oferecidos pela devedora.
A própria insolvência ou mesmo a módica
capacidade financeira, ademais, não pode ser invocada pela
própria devedora ou pelo fiador, para anular o negócio, pois tais
fatos se mostram suficientes para que o credor não consiga obter a
satisfação de seu crédito.
E nem se alegue, como alega o apelante,
que após assumir a qualidade de fiador foi desligado de FABANQ,
pois como bem observado pelo magistrado, a fiança foi oferecida
porque casado com a sócia Gislaine, ainda que essa possuísse
pequena participação na empresa.
E não é só, pois, não obstante o fiador seja
pessoa que se oferece para garantir débito por ele não contraído,
ou seja, pessoa estranha e que tem patrimônio sujeito a eventual
pagamento, havendo inadimplemento do devedor, nos termos dos
artigos 818 a 839 do CC, resta claro que, não obstante a posterior
retirada da empresa e separação da sócia, assumiu o débito na
qualidade de devedor solidário e jamais pretendeu obter a
exoneração da fiança após o vencimento do prazo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
7
contrato ou diante de alterações de contexto fático que, afirma,
teriam sido suficientes para justificar a exclusão de sua garantia,
que não é automática.
Com efeito, basta análise do contrato sub
judice (fls. 07/16), para se constatar que a pessoa jurídica obteve
crédito rotativo até o limite de R$93.000,00 (noventa e três mil
reais), com vencimento inicial em 18/10/2008 (Cláusula Décima
Terceira - fl. 12), mas com cláusula de renovação automática de 12
em 12 meses, nos mesmos termos e condições, caso inexistente
qualquer manifestação das partes em contrário (Cláusula Décima
Quarta fl. 12).
E a análise da Cláusula Vigésima Quinta (fl.
15) não deixa margem de dúvida de que o réu assumiu a qualidade
de fiador e devedor principal pagador, sendo a “fiança absoluta,
irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer
tipo de exoneração, renunciando o(s) fiador(es), expressamente,
aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do
Código Civil Brasileiro, solidariamente se responsabiliza(m) pelo
cumprimento
de
todas
as
obrigações
assumidas
pelo(a)
FINANCIADO(A) neste Instrumento, quer no primeiro período de
vigência, quer nas prorrogações que se realizarem, conforme
previsto na Cláusula “RENOVAÇÃO DO CONTRATO”.
Não havia, portanto, qualquer dúvida acerca
do compromisso assumido pelo ora apelante, quando da assinatura
do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
8
E nem se alegue, como ora alega, que a
fiança foi exonerada por força da alteração do quadro societário,
pois assumiu a dívida como devedor principal. E não houve
qualquer irregularidade ou ilegalidade no contrato.
Nesse sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FIANÇA
BANCÁRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RENOVAÇÃO
CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da
validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da
fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador,
acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação
contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil.
Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1698392/SP, de
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe
19/11/2018)
Como sabido, a cláusula que autoriza a
renovação automática da fiança é admitida, mas é potestativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
9
aquela que obriga o fiador a permanecer responsável pelo
pagamento da dívida, ou seja, o fiador sempre pode, dentro do
período do contrato e anteriormente à próxima renovação,
manifestar o interesse pela exoneração. Algo aqui não ocorrido.
Nesse sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
CONTRATO
BANCÁRIO.
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
LEGALIDADE.
POTESTATIVIDADE
DA
CLÁUSULA
DE
RENÚNCIA
DO
DIREITO
DE
EXONERAÇÃO
APÓS
A
INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE GARANTIA.
EXONERAÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE
SESSENTA DIAS INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO.
DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A jurisprudência
desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula
que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com
a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua
exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a
notificação prevista no art. 835 do Código Civil. 2. A cláusula
contratual de renúncia do direito de exoneração não tem eficácia
após a prorrogação do contrato de fiança, sendo inadmissível a
pretensão de vinculação dos fiadores por prazo indeterminado. 3. A
desobrigação nascida do pedido de exoneração, todavia, não
decorre da mera indeterminação do contrato de fiança, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
10
sugerido pelo autor, mas tem eficácia a partir do término do prazo
de sessenta (60) dias contado da notificação ou da citação do réu
na
ação
de
exoneração.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1673383/SP, Rel. Ministro
Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
11/06/2019, DJe 19/06/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART.
544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não obstante o contrato
acessório de fiança possua natureza benéfica, impondo a
interpretação estrita de seus termos (art. 114 do Código Civil), esta
Corte entende que é válida a cláusula de prorrogação automática
da garantia, quando também estendido o prazo de vigência do
ajuste principal, ressalvado, porém, o direito de o fiador pleitear a
exoneração da fiança com base no art. 835 do mesmo diploma
legal. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 847.970/PR,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/05/2018,
DJe 25/05/2018).
Remanesce hígido, portanto, o contrato
abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 181.203.518, assim
como a fiança assumida, ante a falta de exercício do direito à
exoneração, nos moldes do art. 835 do Código Civil.
Não provido o recurso, não há motivo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-13.2013.8.26.0100 -Voto no 19.349
11
acolhimento do pedido reconvencional, cabendo ao apelante o
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais da
ação e da reconvenção, além de honorários advocatícios de ambas
as demandas, majorados para 17% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os
benefícios da gratuidade da justiça.
E para que não haja dúvida acerca da
possibilidade da condenação do réu ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, desnecessário frisar que a gratuidade o exime do
pagamento de referidas verbas se, no período de cinco anos, não
houver alteração de sua hipossuficiência (art. 98, §3o, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator